Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703486-91.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MARIA DO CARMO PINTO, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55194256. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator